Tribunal: TJMT
Processo: 1034393-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034393-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), DANIEL RUFINO DA SILVA - CPF: 050.950.881-26 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SOBRESTOU A AÇÃO. TEMA 1.264 STJ. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SOBRE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CONTROVÉRSIA DO TEMA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão que
determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a regularidade da suspensão do processo em razão do
Tema Repetitivo no 1.264 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação, como “Serasa Limpa Nome” “Acordo Certo”.

4. A situação dos autos refere-se exclusivamente à manutenção de informação de dívida prescrita no SCR do Banco Central, sistema público com finalidade técnica, o que afasta a similitude fática e jurídica com a matéria do Tema 1.264.

5. A controvérsia não atrai a determinação de sobrestamento, pois não se enquadra na hipótese padronizada pela afetação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provid
o para determinar o prosseguimento do feito, afastando a suspensão, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se
confunde com a inscrição em plataformas privadas de renegociação de débitos, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, § 2o; CPC, art. 1.019, I; Resolução
Bacen
no 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1034680-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Daniel Rufino da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que
nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c
responsabilidade civil por danos
morais
ajuizada
em face do Banco Bradesco S.A., determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil
(Id.
197720808
– autos de origem)
.

O
agravante sustenta que
o caso não guarda relação com o Tema 1.264
do STJ
, uma vez que não se trata de cobrança extrajudicial ou inscrição em plataformas de negociação de dívidas, mas sim de manutenção de informação restritiva no sistema do Banco Central (SCR), de natureza distinta das plataformas de renegociação mencionadas no tema afetado.

Aduz
que o STJ, por meio da Súmula no 323, já pacificou o entendimento de que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida em
cadastros de inadimplentes pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual deve ser excluída. Assim, pugna pela revogação da decisão agravada e pelo prosseguimento do feito originário
(Id.
319336854
)
.

O agravado, em
contrarrazões
, pugna pelo não provimento do recurso
(
I
d.
324786867
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A lide originária advém de anotação de débito prescrito de suposta dívida, no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), no importe de R$
342,62
.

O Tema 1.264 do STJ tem como controvérsia,
"definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Em despacho publicado no
DJe
de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de:

“
a)
suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b)
suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”
.

A decisão
ora
agravada determinou a suspenção do feito com fundamento na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Contudo, não se discute
na presente hipótese
a inscrição em plataformas de renegociação, como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no SCR do Banco Central, que é regulado pela Resolução
Bacen
n.o 3.658/2008 e tem caráter restritivo de crédito, não se trata de plataforma de renegociação.

Assim, evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática e jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO MEDIANTE APLICAÇÃO DO TEMA 1264 – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DIVERGE DAQUELA TRATADA NO REFERIDO TEMA – APLICAÇÃO AO CASO DA SUMULA 323 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

O caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita para renegociação em plataformas extrajudiciais enquanto neste feito, a discussão é restrita à exclusão de informação no SCR do Banco Central, não sendo aplicável, portanto, referido Tema 1.264 do STJ de modo que o processo deve ter regular andamento no Juízo de origem.

(N.U 1034680-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do feito, afastando a suspensão, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025